Tribunal: TJDFT
Processo: 0704121-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704121-72.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ICARO VASCONCELLOS PEPE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O apelante peticiona no ID 33162294 informando que o acórdão de ID 32617791 não foi publicado em nome de seu patrono, Marcelo Luiz Ávila de Bessa – OAB/DF 12.330, como demonstra a cópia da publicação no DJe juntada no ID 33162295. O recorrente esclarece, ainda, que na petição de ID 31282216, foi requerido, expressamente, que todas as publicações fossem feitas exclusivamente em nome do referido causídico. Com isso, pede a reabertura de prazo para a propositura de embargos de declaração (ID 33162294). Intimado a se manifestar quanto à petição, o Distrito Federal manifestou-se pela improcedência do pedido. Decido. Nos termos do artigo 272, §5o, do CPC, “Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”. Considerando que o recorrente requereu na petição de ID 31282216 que todas as publicações fossem feitas exclusivamente em nome do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB/DF 12.330 e que o nome do referido causídico não constou da publicação, defiro o pedido de reabertura do prazo para a propositura de embargos de declaração. Publique-se. Intime-se Brasília, 22 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator